Tribunal: TJSP
Processo: 0000866-05.2016.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000185459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000866-05.2016.8.26.0630, da Comarca de Hortolândia, em que são apelantes
ANDERSON DOS SANTOS SILVA e FABIO AUGUSTO MEIADO RIBEIRO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento aos recursos dos
réus para, afastada a qualificadora do emprego de arma de fogo, reduzir as penas
impostas a cada qual dos réus pelos crimes de roubo a seis anos, dois meses e vinte
dias de reclusão e quinze dias-multa, no piso mínimo, e aquelas estabelecidas pelo
delito de receptação a um ano de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo, bem como
para fixar o regime prisional inicial semiaberto para o cumprimento das sanções
carcerárias e, de ofício, julgar extinta a punibilidade do réu Fábio Augusto Meiado
Ribeiro quanto ao crime previsto no artigo 180, "caput", do Código Penal, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0000866-05.2016.8.26.0630 Comarca de Hortolândia.
Apelação Criminal no 0000866-05.2016.8.26.0630
2a Vara
Judicial de Hortolândia.
Apelantes: Anderson dos Santos Silva e Fabio Augusto Meiado
Ribeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 32.780
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da 2a Vara da Comarca de Hortolândia, os réus Anderson dos
Santos
Silva
e
Fábio
Augusto
Meiado
Ribeiro
foram
condenados como incursos nos artigos 157, § 2o, I e II, e 180,
“caput”, ambos do Código Penal, cada qual a seis anos e cinco
meses de reclusão e vinte e seis dias-multa, no piso mínimo,
pelos crimes de roubo; o primeiro a um ano e quatro meses de
reclusão e treze dias-multa, no piso mínimo, pelo crime de
receptação e o segundo a um ano, um mês e dez dias de
reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo, por essa infração,
fixado para ambos o regime prisional inicial fechado, porque,
entre os dias 12 de novembro a 27 de dezembro de 2016,
naquela
cidade,
receberam
e
conduziram a motocicleta
“Yamaha/XT 660R”, placa “WOQ-9800”, cientes de sua origem
ilícita, bem como porque, no dia 27 de dezembro de 2016, por
volta das 14h33min, na Rua Noel Rosa, no 1371, Jardim Estela,
naquela cidade, agindo em concurso e com unidade de
desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo e de um simulacro, subtraíram, para proveito
comum, R$.180,00 em espécie, pertencentes à “Conveniência do
Auto Posto” e a quantia de R$.540,00 em dinheiro, pertencente
ao “Auto Posto Ipiranga”.
Inconformados com a decisão, ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0000866-05.2016.8.26.0630 Comarca de Hortolândia.
os réus recorreram em busca da absolvição por falta de provas
quanto ao crime de receptação ou a mitigação do regime de
prisão, Fábio pretendendo também a exclusão da causa de
aumento do emprego de arma de fogo e a redução das penas.
Regularmente processados os recursos,
a outa Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento
do apelo para a exclusão da majorante, nos termos requeridos
pela defesa.
É a síntese do necessário.
2. A condenação pelos delitos de roubo
praticados em continuidade delitiva foi bem decretada, pois ao
cabo da instrução ficaram comprovadas materialidade e autoria
dos fatos, bem como o dolo com que agiram os réus, presos
em flagrante na posse de parte dos bens subtraídos e da arma
de fogo utilizada na prática criminosa, logo após abandonarem
a motocicleta receptada, como relataram de forma harmônica e
segura os policiais inquiridos. Demais disso, em Juízo eles
confessaram a subtração dos bens que estavam na posse das
vítimas Felipe e Juscelino, bem como a circunstância de terem
se valido do emprego de uma arma de fogo para intimidá-las
(fls. 75/80 e mídia digital).
Aliás, tanto foi justa a condenação
pelos crimes de roubo que contra ela os réus não se insurgiram
propriamente, trazendo no recurso a pretensão de ver afastada
a qualificadora do emprego de arma de fogo e a mitigação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0000866-05.2016.8.26.0630 Comarca de Hortolândia.
penas, além da absolvição quanto ao delito de receptação.
Nessa análise, é bem de ver não ser
possível acolher o apelo dos réus para serem absolvidos em
relação ao crime de receptação.
De fato, é certa a procedência ilícita da
motocicleta utilizada por eles na empreitada criminosa, produto
de roubo ocorrido no dia 12 de novembro de 2016, como
demonstra o boletim de ocorrência lavrado na ocasião (fls.
46/49).
Igualmente induvidosa a apreensão dela
em poder dos recorrentes, como se colhe das provas reunidas,
em especial o auto de exibição e apreensão (fl. 39) e os
depoimentos das testemunhas inquiridas.
Aliás, tal circunstância não é negada
pelos recorrentes, que afirmaram em Juízo terem recebido a
motocicleta a título de empréstimo, de uma pessoa que não
souberam identificar e que também forneceu a arma utilizada
nos roubos, aduzindo que ignoraram se tratar o veículo de
produto de crime (registro digital).
Nos aspectos relevantes, quanto a essa
infração, os policiais militares relataram que a motocicleta
apreendida
com
os
réus
apresentava
adulteração
na
numeração da placa, feita com fita adesiva, e que era produto
de roubo ocorrido na cidade de Elias Fausto/SP (fls. 75/76 e
registro digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0000866-05.2016.8.26.0630 Comarca de Hortolândia.
Como se vê, não há dúvida quanto ao
delito de receptação atribuído aos réus, que em momento
algum fizeram prova cabal de suas alegações, embora isso
lhes competisse, a teor do disposto no artigo 156 do Código de
Processo Penal. De fato, a versão por eles apresentada em
Juízo não passou de mal ensaiada desculpa para tentar
justificar a circunstância de terem sido surpreendidos na posse
de uma motocicleta roubada, pois fossem mesmo inocentes
quanto a essa imputação, como alegaram e desde logo teriam
fornecido a qualificação do suposto proprietário do bem, para
que ele fosse levado à delegacia e esclarecesse os fatos.
Além disso, sintomática a circunstância
de apresentar a motocicleta adulteração na numeração da
placa, indicadora de que os réus sabiam, sim, da origem
espúria dela, pois trataram de modificar a numeração com fita
adesiva com o intuito de ocultar essa condição.
Desse modo, as provas conduziram à
firme incriminação dos réus também no que diz com esse delito
pois demonstrado o dolo na conduta deles, o que basta para
embasar a condenação, até porque, “Em tema de crime
patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a
presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da
prova, impõe-se-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e
inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso
mesmo,
o
desate
condenatório.” (JTACRIM
66/410), sendo
oportuno observar que a jurisprudência sobre o assunto
destaca que “A prova do conhecimento da origem delituosa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0000866-05.2016.8.26.0630 Comarca de Hortolândia.
coisa no crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do
agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração”
(JUTACRIM 96/240).
Assim, diante da prova oral colhida, a
condenação dos réus também por esse delito era mesmo de
rigor, tal qual se reconheceu na sentença.
Cabe, porém, acolher o inconformismo
da atenta defesa no que diz com a exclusão da majorante
relacionada ao emprego de arma de fogo nos delitos de roubo,
pois, ao contrário do que se deu com aquela do concurso de
agentes, que se tipificou ao ter sido comprovado que os
apelantes agiam em total adesão de vontades e divisão de
tarefas, como, aliás, eles admitiram em Juízo, ela não poderia
ter sido reconhecida, diante do resultado da perícia, que
apontou que eles utilizaram um simulacro e um “revólver
parcialmente desmontado”, em que “estavam ausentes peças do
sistema de extração (p. ex. cabeça do extrator) e outras peças que
não permitiram a montagem do tambor e dos suportes no corpo da
arma”, concluindo se tratar de arma que “não está apta à
realização de disparos” (fls. 189/194).
Ora, simulacro de arma de fogo e
revólver que não funciona e, por isso, inaptos a ofender a
integridade física de alguém, não podem ser considerados
como arma, no sentido próprio do termo utilizado pelo
legislador para tornar mais censurável a conduta, servindo
apenas para incutir nas vítimas fundado temor e tipificar a
grave ameaça, elementar do delito de roubo, sem autorizar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0000866-05.2016.8.26.0630 Comarca de Hortolândia.
contudo, a exasperação da pena com base no artigo 157, § 2o,
I, do Código Penal, por não se revestir tais instrumentos de
potencial lesivo hábil a expor os ofendidos a maior perigo.
Assim, fica afastada a qualificadora do
emprego de arma reconhecida na sentença.
No tocante à dosimetria das penas
impostas pelos roubos, cabe observar que não se justifica o
acréscimo das bases em um sexto, em razão de terem os réus
“visitado o local antes, para reconhecimento”, pois o dolo foi
normal à espécie, nada havendo de especial na conduta deles
que exigisse tratamento punitivo mais rigoroso.
Assim, excluída a indevida majoração,
as penas retornam ao menor patamar, não havendo, portanto,
espaço para que as atenuantes da confissão de ambos os réus
e da menoridade relativa de Fábio possam influir no cálculo,
incidindo na espécie a Súmula no 231 do colendo Superior
Tribunal de Justiça, que dispõe “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal”.
No mesmo sentido o entendimento do
Pretório Excelso, que ao reconhecer haver repercussão geral
sobre a matéria, assim se pronunciou: “AÇÃO PENAL. Sentença.
Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal.
Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena
mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0000866-05.2016.8.26.0630 Comarca de Hortolândia.
recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do
CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE no 597.270, relator
Ministro Celso Peluso, j. 26.3.2009), nesses moldes decidindo
até agora, do que são exemplos: HC no 109.538, relator Ministro
Luiz Fux, DJU de 26.10.2012, HC no 99.406, relatora Ministra
Ellen Gracie, DJU de 10.09.2010 e HC no 100.371, relator Ministro
Ricardo Lewandowski, DJU de 21.05.2010.
Esse é o entendimento da doutrina,
sendo oportuna a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, ao
citar o ensinamento de LYCURSO DE CASTRO SANTOS no
seguinte sentido: “Com efeito, dois são os motivos pelos quais não
se pode admitir tal individualização da pena abaixo do mínimo legal:
em primeiro lugar contraria o princípio da legalidade, já que a pena
mínima estabelecida pelo legislador é o limite mínimo a partir do
qual a pena pelo injusto culpável cumpre seus pressupostos de
prevenção especial e geral. Em segundo lugar, a adoção do critério
de rebaixar a pena aquém do mínimo traz consigo um perigo, desde
o ponto de vista político criminal, à segurança jurídica (O princípio
de legalidade no moderno direito penal, p. 193)” (“Código Penal
Comentado”, editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 5a
edição, p. 355).
Excluída a majorante do emprego de
arma de fogo, o acréscimo pela remanescente deve ser o
mínimo previsto de um terço, até porque esta Câmara não
admite aumento em índice maior, se ausentes circunstâncias
especiais motivadoras disso, como número excessivo de
agentes e uso de armas de grosso calibre ou alto potencial
vulnerante, o que aqui não ocorreu, daí por que as penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no0000866-05.2016.8.26.0630 Comarca de Hortolândia.
devem ser estabelecidas em cinco anos e quatro meses de
reclusão e treze dias-multa, no piso mínimo.
Com o acréscimo de um sexto pela
continuidade delitiva reconhecida na sentença, as sanções
para cada qual dos réus atingem seis anos, dois meses e vinte
dias de reclusão e quinze dias-multa, no piso mínimo,
observado que a unificação alcança também as penas
pecuniárias.
De igual modo, quanto às penas fixadas
para o crime de receptação, não se poderia na sentença
acrescer a base de um terço por estar a motocicleta com a
placa adulterada, pois isso foi considerado na análise quanto à
ciência dos ora apelantes a respeito da origem espúria do bem,
elementar do crime em questão, de modo que não poderia ser
novamente valorada tal circunstância para o fim de justificar o
maior rigor da dosimetria das sanções. Além disso, como o
dolo foi normal e a lei não estabelece punição diferenciada de
acordo com a natureza do delito antecedente, as penas para
cada qual dos réus retroagirá ao mínimo de um ano de
reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo, o que impede agora
possa a atenuante da menoridade de Fábio influir na
dosimetria, incidindo na espécie a Súmula no 231 do colendo
Superior Tribunal de Justiça, como já se expôs.
Feito isso e consideradas as penas
agora concretizadas para o réu Fábio, é bem de ver que o
prazo prescricional a regulá-las é de quatro anos, nos termos
do artigo 109, V, do Código Penal, prazo esse que, a teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Criminal no0000866-05.2016.8.26.0630 Comarca de Hortolândia.
artigo 115 do mesmo Estatuto, é reduzido de metade, por ser
ele menor de vinte e um anos de idade à época do crime.
Como entre a data da publicação da
respeitável sentença condenatória (28 de março de 2017 fl.
285) e a deste julgamento decorreu o biênio expurgador, de
ofício, como determina o artigo 61 do Código de Processo
Penal, e com base nos artigos 107, IV (1a figura), 109, V, 110,
§ 1o e 115, todos do Código Penal, cumpre julgar extinta a
punibilidade desse réu quanto ao delito de receptação, pela
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade
retroativa.
Por fim, muito embora não se negue a
gravidade dos delitos, cabe considerar serem os apelantes
jovens e primários, além do que as sanções carcerárias ficaram
em patamar que permite o início do cumprimento de pena em
regime mais brando. Bem por isso, é possível e adequado fixar
o regime prisional inicial semiaberto, até como estímulo para
que não tornem a delinquir.
Portanto, para os fins acima expostos, é
que se impõe o parcial provimento dos recursos dos réus.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento aos recursos dos réus para, afastada a
qualificadora do emprego de arma de fogo, reduzir as
penas impostas a cada qual dos réus pelos crimes de
roubo a seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e
quinze dias-multa, no piso mínimo, e aquelas estabelecidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Criminal no0000866-05.2016.8.26.0630 Comarca de Hortolândia.
pelo delito de receptação a um ano de reclusão e dez dias-
multa, no piso mínimo, bem como para fixar o regime
prisional inicial semiaberto para o cumprimento das
sanções carcerárias e, de ofício, julgar extinta a
punibilidade do réu Fábio Augusto Meiado Ribeiro quanto
ao crime previsto no artigo 180, “caput”, do Código Penal,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal, na modalidade retroativa.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -